Tribunal: TJPA
Processo: 0804591-10.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804591-10.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: EDMEIA FERREIRA OLIVEIRA SILVA

IMPETRADO: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS
CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA NA PROVA DISCURSIVA DE CONCURSO PÚBLICO. CONSTATADA PADRONIZAÇÃO NA RESPOSTA DADA AO RECURSO ADMINISTRATIVO DA CANDIDATA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. DETERMINADA NOVA CORREÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO DE FORMA INDIVIDUALIZADA E FUNDAMENTADA. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO EXERCIDO.
EXPOSIÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA DOS FUNDAMENTOS E DA MOTIVAÇÃO PARA O INDEFERIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. MANTIDA A NOTA ATRIBUÍDA. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA DO CERTAME PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DOS
CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO. TEMA 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1.

Os Embargos de Declaração buscam, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2.

Compete ao Poder Judiciário examinar a legalidade do concurso público, sendo defeso ao mesmo substituir a banca examinadora na correção de questões de provas, conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853, com repercussão geral (Tema 485).

3.

A q
uestão da ausência de fundamentação foi sanada com a apresentação do parecer fundamentado pela banca examinadora, esclarecendo as razões e a motivação para a atribuição da nota, observando os critérios de correção previstos em Edital.

4.

Assim, não restou demonstrada evidente ilegalidade no suposto ato coator, diante da observância das regras editalícias do certame público.

5.

No caso, verifica-se o caráter subjetivo do pedido da embargante,
voltado à discussão dos critérios eleitos pela banca examinadora para a correção da prova discursiva da candidata, o que importa em revisão do mérito administrativo, defeso ao Poder Judiciário

6.

Não configuradas as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, inexistindo contradição e omissão no Acórdão recorrido, não merecem acolhida os embargos opostos, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, com amparo na jurisprudência desta E. Corte de Justiça.

7.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos
, EM CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHES PROVIMENTO
, inclusive para fins de prequestionamento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos de prequestionamento
opostos por
EDMÉIA FERREIRA OLIVEIRA SILVA
, em face de
Acórdão
prolatado pelo E. Tribunal Pleno, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, para que a banca examinadora procedesse a devida análise e fundamentação do indeferimento do recurso administrativo interposto pela agravante, conforme a ementa a seguir transcrita:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA DISCURSIVA POR NOVA BANCA EXAMINADORA.
CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. TEMA 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA QUE NÃO ALCANÇOU A PONTUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. MOTIVOS DO INDEFERIMENTO NÃO APRESENTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. OBRIGATORIEDADE. DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO. LIMINAR DEFERIDA. EXPOSIÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA DOS FUNDAMENTOS E DA MOTIVAÇÃO PARA O INDEFERIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. MANTIDA A NOTA ATRIBUÍDA. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
À UNANIMIDADE.

1 - Não cabe ao Poder Judiciário, em substituição a banca examinadora de concurso público, apreciar os critérios na formulação de questões ou na correção de provas.

2 -
O Poder Judiciário somente pode examinar a legalidade do concurso público, sendo defeso ao mesmo substituir a banca examinadora na correção de questões de provas, conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853, com repercussão geral (Tema 485).

3 –
O simples indeferimento de recurso administrativo sem a exposição clara dos motivos que levaram a banca examinadora a assim proceder efetivamente é ato lesivo à legislação de regência, impondo-se, na hipótese, portanto, a determinação para que sejam apresentados à agravante/impetrante os motivos e fundamentos que culminaram com o indeferimento do seu recurso administrativo e a sua eliminação do certame.

4 - A q
uestão da ausência de fundamentação foi sanada com a apresentação do parecer fundamentado pela banca examinadora, esclarecendo as razões e a motivação para a atribuição da nota, observando os critérios de correção previstos em Edital.
Assim, não restou demonstrada evidente ilegalidade no suposto ato coator, diante da observância das regras editalícias do certame público.

5 -
No caso, verifica-se o caráter subjetivo do pedido,
voltado à discussão dos critérios eleitos pela banca examinadora para a correção da prova discursiva da candidata, o que importa em revisão do mérito administrativo, defeso ao Poder Judiciário.

6 - Mantida a decisão monocrática que concedeu parcialmente a segurança,
para que a banca examinadora
proceda a devida análise e fundamentação do indeferimento do recurso administrativo interposto pela agravante
.

7 -
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.”

Em suas
razões recursais (id 16014845)
, a embargante, após apresentar breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, o cabimento dos embargos de declaração com efeitos de prequestionamento, alegando obscuridade e contradição do Acórdão embargado, afirmando que não buscou o reexame do mérito administrativo das decisões tomadas pela banca examinadora, mas sim a assertividade na aplicação da metodologia de correção da sua prova discursiva do Concurso Público para ingresso no cargo de Juiz Substituto.

Assevera combater a abstração, a inidoneidade e a padronização para fundamentar o indeferimento do recurso interposto, o que afetou a motivação dos atos administrativos praticados.

Afirma que a decisão é contraditória e omissa, pois reconhece a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para apreciar aspectos de legalidade, porém negou provimento ao Agravo Interno oposto, com fundamento na impossibilidade de substituição da banca examinadora, mediante a atribuição de nova pontuação à candidata pelo Poder Judiciário.

Defende a possibilidade de alteração da conclusão do julgado por este Tribunal, esclarecendo a obscuridade, eliminando a contradição e suprindo a omissão demonstrada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para alterar a conclusão do julgado embargado, sanando as omissões e contradições apontadas, para dar provimento ao agravo interno, no sentido de
que o recurso administrativo interposto seja reexaminado por nova banca examinadora a ser designada pelos agravados/impetrados com a correta aplicação dos critérios correção, atribuindo-se pela nova banca a nota que julgar proporcional e razoável no quesito “apresentação” e “estrutura textual” da quarta questão da prova discursiva (P2), assim como, suscita o prequestionamento dos artigos 2° e 5°, ambos da 9.784/99, artigo 7°, inciso III da Lei n° 12.016/2009
(id 16014845).

O Estado do Pará
apresentou contrarrazões
aos Embargos de Declaração, pugnando pelo desprovimento do recurso, diante da inexistência de contradição ou obscuridade na decisão impugnada (id 16248258).

O
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, apesar de regularmente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme
certidão
(id 16289089).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No caso concreto, a embargante alega a contradição, obscuridade e omissão no Acórdão embargado, questionando a metodologia adotada na correção da prova discursiva da candidata, requerendo o provimento dos embargos para que
o seu recurso administrativo seja reexaminado por nova banca examinadora a ser designada pelos embargados com a correta aplicação dos critérios correção, atribuindo-se a nota que julgar proporcional e razoável no quesito “apresentação” e “estrutura textual” da quarta questão da prova discursiva (P2)
e suscita o prequestionamento das matérias discutidas.

O
artigo 1.022 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal, senão vejamos
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Nesse contexto, observa-se que a irresignação da embargante não merece prosperar, ante a inexistência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material no Acórdão embargado, como passo a demonstrar.

Inicialmente, esclareço que não há que se falar em contradição ou omissão no Acórdão embargado, pois o julgado é claro em seus fundamentos quanto à
possibilidade excepcional e restritiva do Poder Judiciário analisar questões de concurso público no caso de flagrante ilegalidade, ou seja, de acordo com a tese de repercussão geral fixada pelo STF no RE n° 632.853 (Tema 485), restou assentado o atendimento de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados.

Assim, a partir da orientação firmada pela Suprema Corte, sem adentrar no exame de mérito dos critérios de correção utilizados pela banca examinadora, esta Relatora ao reconhecer a padronização de resposta pela Banca, deferi parcialmente a medida liminar, a qual foi ratificada concedendo, em definitivo, parcialmente a segurança pleiteada, para que a Comissão do Concurso procedesse a nova correção e a fundamentação individualizada ao recurso administrativo oposto pela candidata e no caso de majoração da nota atribuída, seria assegurado o direito da candidata impetrante de prosseguir nas demais fases do certame público para a carreira da magistratura paraense.

Por conseguinte, o CEBRASPE apresentou manifestação,
(id 3197644), encaminhando parecer, realizando a nova correção individualizada da prova, contudo fundamentou que a nota de 0,07, pontuação obtida pela candidata no quesito 1 da questão n° 4, deve permanecer inalterada pelos motivos expostos no parecer apresentado.

Assim, a impugnação suscitada pela autora referente a deficiência e a padronização na resposta dada pela banca examinadora do concurso ao seu recurso administrativo foi sanada, mediante o parecer fundamentado, restando esclarecidos os critérios de correção adotados na correção da prova discursiva da candidata, desta forma, denota-se que a candidata, ora embargante, não demonstrou a existência de manifesta ilegalidade no ato administrativo impugnado.

Destarte, no presente recurso de embargos, insatisfeita com a conclusão adotada no julgamento proferido, de acordo com o Tema 485 do C. STF, a candidata reitera a tese sustentada, impugnando a metodologia da atribuição da nota prova discursiva, requerendo a intervenção do Judiciário, questionando os critérios de correção adotados pela banca examinadora, desta forma, resta incontroverso que não cabe ao Judiciário reavaliar os critérios adotados nas provas, em substituição à banca examinadora.

Sobre a matéria discutida, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal ao analisar a controvérsia sobre a possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo que profere avaliação de questões em concurso público, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 485), firmou a seguinte tese:

"Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas".
(RE 632.853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-125 Divulg 26/6/2015 Public 29/6/2015).

Assim, de acordo com a Suprema Corte, a regra é que o Poder Judiciário não pode reexaminar o conteúdo das questões, nem os critérios de correção, exceto se diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fins de avaliar respostas dadas pelo candidato e as notas a eles atribuídas.

No tocante a pretensão da embargante de que uma nova banca examinadora reavalie o seu recurso administrativo, verifico que a medida carece de amparo legal, em razão de violar o princípio da isonomia entre os candidatos no concurso público.

No mais, reitero que o CEBRASPE procedeu a nova

correção referente ao quesito “apresentação” e “estrutura textual”, justificando a pontuação atribuída à candidata na prova discursiva, conforme o
parecer da Banca Examinadora (id 3197644)
, inclusive demonstrando trecho da resposta dada pela embargante, conforme imagem, indicando os erros cometidos na prova discursiva, referente a legibilidade e clareza do texto, dúvidas na grafia das palavras, dificultando a compreensão do texto, prejudicando a estrutura textual, além disso, a impetrante não teria desenvolvido um dos quesitos solicitados no comando da questão, razões pelas quais a Banca concluiu pelo indeferimento do recurso administrativo, mantendo-se inalterada a pontuação 0,07 obtida pela candidata na prova discursiva, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

No caso vertente
,
restou demonstrada a obediência ao Edital e aos princípios administrativos princípios da impessoalidade, transparência, publicidade, recorribilidade, contraditório e ampla defesa e da motivação dos atos administrativos pela autoridade coatora e pela organizadora do certame.

Portanto, considerando o parecer elaborado, constata-se que foi sanada a ausência de motivação na resposta dada pela banca examinadora ao recurso administrativo oposto pela candidata, desta forma, conclui-se pela ausência de ofensa a direito líquido e certo da candidata e pela inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no julgado, mas sim o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, o que não se verificou na hipótese em análise. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.

(STF - RE: 1241438 PI 0010008-05.2016.8.18.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/05/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 31/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.10.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, o que não se verificou na hipótese em análise. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em em 1⁄4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

(STF - ED-AgR RE: 1070361 PB - PARAÍBA 0050187-49.2011.8.15.2001, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 25/10/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-244 08-11-2019)”

Por fim,
quanto à alegação de que haveria necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais apontados pela embargante para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, consideram-se prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios.

Nesse sentido, o art. 1.025 do CPC preceitua o seguinte,
in verbis
:

"Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Assim, vale dizer que, de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Portanto, conclui-se que não restaram configuradas as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, inexistindo contradição e omissão no Acórdão recorrido, pretendendo a embargante, na verdade, rediscutir a matéria devidamente analisada, logo os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
inclusive para fins de prequestionamento
, mantendo integralmente o Acórdão embargado, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2024